Tribunal: TJDFT
Processo: 0721593-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721593-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento de n° 0721789-73.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI, ora rés/agravantes nos seguintes termos (ID Num. 128182338 – autos de origem): “Cuida-se de ação de conhecimento, sob procedimento comum, ajuizada por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA em face de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. Pede a autora tutela de urgência para que as rés se abstenham de efetuar cobranças que entende indevidas, pois ostenta a condição de sócio remido e não poderia ser submetido a alterações estatutárias prejudiciais com efeito retroativo. É a breve síntese. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. Com efeito, o sócio remido somente é isento de taxa de manutenção, conforme art. 22 do atual Estatuto (Id 128132083 - Pág. 4). Os Estatuto anterior, editado em maio de 2007, da mesma forma somente conferiu isenção da taxa de manutenção (Id 128132085 - Pág. 4). Não consta, ainda, do Estatuto original, do ano de 1972 (Id 128132081), qualquer isenção a título de contribuições de melhoria, taxas extraordinárias ou de investimento que tenham sido regularmente aprovadas. Por fim, o contrato de aquisição também não confere a isenção almejada pelo autor (Id 128145520). Nesse mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. APROVAÇÃO DE TAXA EXTRAORDINÁRIA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo em vista que o Estatuto Social da associação previu que os sócios remidos estão isentos do pagamento de taxa de manutenção, não há que se falar em imunidade com relação a outras taxas extraordinárias instituídas em assembleia geral. 2. Diante da inexistência de abusividade na cobrança da taxa extraordinária, bem como da ausência de demonstração de que o apelado foi exposto a algum tipo de humilhação ou tratamento degradante, não há que se falar em indenização a título de danos morais, ante a legitimidade dos atos questionados. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1287134, 07019815320208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLUBE. TAXAS DE MELHORIA. SÓCIO REMIDO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - ausência de ofensa à coisa julgada: Embora o ordenamento pátrio seja totalmente contrário à reanálise do que já foi devidamente discutido (artigo 502, 505 a 508 do CPC), se não for nenhuma das hipóteses em que essa regra é excepcionada, não se pode rediscutir as questões definitivamente transitadas em julgado. In casu, o feito sob exame é de cobrança da contribuição de melhoria/taxa patrimonial (do ano de 2014), que foi acordada por intermédio dos autos no 2014.07.1.021718 e, ainda, em relação à segunda parte da cota (do ano de 2018) que foi, novamente, estipulada em ata de assembleia geral extraordinária, de 20/02/2018. Assim, por se tratar a presente demanda apenas de meio para se obter valores inadimplidos pelo requerido/apelante, não há que se falar em modificação do que fora acordado nos autos do processo no 2014.07.1.021718-7, restando plenamente lícita e possível a busca de crédito que fora, inclusive, reconhecido pelo devedor/apelante, pelo menos em relação à primeira taxa (ano de 2014). 2. Prejudicial de mérito - prescrição - afastada: O prazo prescricional para se discutir cobrança oriunda de instrumento particular é quinquenal (artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil - CC). Assim, a alegação de prescrição deve ser afastada, já que o fato ensejador do direito discutido tem origem em ata de assembleia geral extraordinária (instrumento particular), que instituiu a taxa patrimonial de sócio remido em clube associativo, não sendo caracterizada a prescrição trienal do artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea "b" do CC. 3. Mérito: O sócio remido não está imune à cobrança das taxas extraordinárias patrimoniais para realização de obras novas, visando implementar melhoramentos nas instalações do clube, mormente porque o estatuto da instituição prevê expressamente a isenção apenas da taxa de manutenção, portanto, taxa mensal ordinária devida para administração e conservação da associação. Logo, não reconhecida a abusividade da cobrança da taxa patrimonial, tampouco de nenhum vício na instituição da cota, não há que se falar em retirada da obrigatoriedade de pagamento da contribuição de melhoria patrimonial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1219398, 07120344620188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a cobrança do débito de taxas de investimento (Id 128139001 - Pág. 3), aprovadas em assembleia, a princípio, é legítima, desde que não seja feita de forma reiterada e abusiva. Disposição final Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, tendo em vista a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, bem como o princípio da razoável duração do processo, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais, ficando postergada para momento posterior a designação da audiência a que alude o artigo 334, do CPC. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito.” Nos autos do agravo de instrumento interposto, alegou a parte agravante ser vítima de "cobrança vexatória" promovida pelas requeridas/agravadas, com as quais possui vínculo mediante título de sócio remido. Informa que as rés/agravadas têm cobrado, constantemente, o pagamento de dívida cuja existência está submetida à análise do Judiciário, nos autos do processo originário. Destacou o agravante que as referidas cobranças eram feitas de forma ostensiva e intimidatória, seja por meio de inúmeras ligações telefônicas direcionadas ao número fixo de sua residência; seja por meio do envio de mensagens por meio de aplicativo de mensagens, com ameaças de inscrição do nome autoral em cadastros de proteção de crédito. Assim, interpôs o presente agravo de instrumento, no qual formulara pedido liminar para que sejam as rés/agravadas compelidas a cessar as cobranças descritas. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar formulado. Sobreveio decisão prolatada por esta relatoria, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar formulado nesta fase recursal (ID Num. 37018971). Contra o mencionado decisum, a parte autora/agravante interpôs recurso de agravo interno (ID Num. 37330934). As rés/agravadas ofertaram contrarrazões ao agravo de instrumento e agravo interno interpostos (ID Num. 38443101; ID Num. 39006363). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela parte autora/agravante (ID Num. 133933083 – autos de origem). Confira-se: “DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para DECRETAR o cancelamento do título de sócio remido pertencente ao autor, com a sua retirada do quadro associativo da ré ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, isentando-o da taxa de desligamento. Em razão da sucumbência mínima da parte ré e do princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente pelo Juízo Singular, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente dos mencionados recursos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto dos dois recursos, fica caracterizada a prejudicialidade destes. Posto isso, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno interpostos, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 24 de abril de 2023 16:27:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora